Tribunal: STJ
Processo: 2012470-29.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623122 - SP(2024/0104988-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: IRMAOS MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
ADVOGADOS
: RENATO LÚCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
PAOLA PANDOCHI PUGINA - SP459535
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
ADVOGADOS
: PEDRO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS - SP313128
LUCAS PERES DE LIMA - SP403087
PAULO BORGES BESSA - SP298350
INTERES.
: DALTON BELLA EUZEBIO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. POSSIBILIDADE DE
IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO DAS
QUESTÕES NÃO COMBATIDAS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC
NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO
PROFERIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Em que pese existir outros fundamentos na decisão recorrida, a parte agravante
impugnou apenas a questão da violação do
II, do CPC. Ficam preclusas
art. 1.022,
as questões não combatidas no agravo interno.
2. Destaca-se que o STJ firmou compreensão de que "A ausência de impugnação de
todos os fundamentos autônomos de uma decisão monocrática em agravo interno
acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada, não impedindo o
conhecimento do recurso" (
relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.934.994/SP,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
9/9/2025.
3. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal
dirimiu as
a quo
questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e
fundamentada.
4. Não se pode afirmar que há vícios de fundamentação no aresto que, embora em
desconformidade com os interesses da parte recorrente, desata a questão jurídica
posta em juízo, circunstância que não revela nenhuma irregularidade no julgamento
.
a quo
5. Eventual insurgência contra o resultado do julgamento deveria ser discutida pela
via recursal própria, não sendo os embargos de declaração o instrumento processual
adequado para a correção de possível
ou de vícios externos à
error in judicando
decisão impugnada.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54719032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f3ad050-efb0-4d14-a9a7-8ce7b8d463a0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f3ad050-efb0-4d14-a9a7-8ce7b8d463a0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623122 - SP (2024/0104988-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: IRMAOS MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: RENATO LÚCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
PAOLA PANDOCHI PUGINA - SP459535
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
ADVOGADOS
: PEDRO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS - SP313128
LUCAS PERES DE LIMA - SP403087
PAULO BORGES BESSA - SP298350
INTERES.
: DALTON BELLA EUZEBIO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. POSSIBILIDADE DE
IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO DAS
QUESTÕES NÃO COMBATIDAS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC NÃO
CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO PROFERIDO
NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em que pese existir outros fundamentos na decisão recorrida, a parte agravante
impugnou apenas a questão da violação do
II, do CPC. Ficam preclusas as
art. 1.022,
questões não combatidas no agravo interno.
2. Destaca-se que o STJ firmou compreensão de que "A ausência de impugnação de
todos os fundamentos autônomos de uma decisão monocrática em agravo interno
acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada, não impedindo o conhecimento
do recurso" (
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EREsp n. 1.934.994/SP,
Especial, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
9/9/2025.
3. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal
dirimiu as questões
a quo
pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e fundamentada.
4. Não se pode afirmar que há vícios de fundamentação no aresto que, embora em
desconformidade com os interesses da parte recorrente, desata a questão jurídica posta
em juízo, circunstância que não revela nenhuma irregularidade no julgamento
.
a quo
5. Eventual insurgência contra o resultado do julgamento deveria ser discutida pela via
recursal própria, não sendo os embargos de declaração o instrumento processual
adequado para a correção de possível
ou de vícios externos à
error in judicando
decisão impugnada.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53928683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:54
Código de Controle do Documento: 90678829-718f-4ae7-a552-51e155d2f984

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IRMÃOS MODA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, nos seguintes termos (fls. 366-369):
(...)
Inicialmente, afasta-se a alegada ofensa ao
do
porque não
art. 1.022
CPC/2015
foi demonstrado vício capaz de comprometer o embasamento do acórdão
recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do Recurso
Especial.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de
manifestação sobre determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de
razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há contrariedade ao art. 489
do
quando o Tribunal
decide de modo claro e fundamentado,
CPC/2015
a quo
como ocorreu na hipótese.
(...)
Com efeito, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de
Controvérsia 1.110.551/SP e 1.111.202/SP, o STJ adotou a orientação segundo a
qual tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu promitente vendedor (que tem a propriedade registrada no Registro
de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, e o
legislador municipal pode eleger qualquer um deles. Ademais, também é
uníssono o entendimento de que o registro do compromisso de compra e venda
não possui o condão de afastar a legitimidade do promitente vendedor.
Nesse sentido:
(...)
Quanto à legitimidade passiva da Contribuição de Iluminação Pública, apesar de
terem sido invocados dispositivos infraconstitucionais, o cerne da demanda é de
cunho eminentemente amparado em legislação local, a saber, o
o da Lei
art. 3
Complementar Municipal 143/2014. Desse modo, sua discussão por esta Corte
Superior é obstada, por analogia, pela
: "Por ofensa a
Súmula 280/STF, in verbis
direito local não cabe Recurso Extraordinário".
(...)
Por fim, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois
inarredável revolver o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas
fáticas estabelecidas no aresto impugnado. Aplica-se, portanto, a Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial.
Em seu agravo interno, às fls. 373-379, a parte recorrente afirma que a omissão é
clara e, consequentemente, a afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil é certa,
uma vez que teriam sido demonstradas as disposições da
e da jurisprudência do
Lei n. 9.514/97
Superior Tribunal de Justiça, cumulativamente com o fato de que a parte compradora do bem foi
incluída no título executivo. O acórdão também teria sido omisso à legislação municipal de Porto
Ferreira que atribui a responsabilidade pelo pagamento do IPTU exclusivamente ao
compromissário comprador, após a sua inscrição, em obediência ao disposto na Súmula n. 399, do
STJ.
Documento eletrônico VDA53928683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:54
Código de Controle do Documento: 90678829-718f-4ae7-a552-51e155d2f984

Contrarrazões às fls. 383-387.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não comporta provimento.
Inicialmente, afirmo que, em que pese constar da decisão monocrática fundamentos
relacionados à ausência de violação do art. 1.022, II, do CPC e aplicação dos óbices das Súmulas 7
/STJ e 280/STF, a parte agravante impugnou tão somente a questão atintente à negativa de
prestação jurisdicional (afronta ao
II, do CPC). Assim, restam preclusos os demais
art. 1.022,
pontos constantes do
ora vergastado.
decisum
A propósito, esta Corte firmou compreensão de que "A ausência de impugnação de
todos os fundamentos autônomos de uma decisão monocrática em agravo interno acarreta apenas a
preclusão da matéria não impugnada, não impedindo o conhecimento do recurso" (
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
EREsp n. 1.934.994/SP,
DJEN de
)
3/9/2025,
9/9/2025.
Em recurso especial (fls. 249-275), a parte ora agravante alegou violação do
II, do CPC, sob o argumento de que a Corte de origem desconsiderou a disposição
art. 1.022,
contida no Código Tributário Municipal de Porto Ferreira, de que o lançamento do imposto deve
ser feito em nome do compromissário comprador, após a sua inscrição nos cadastros municipais.
Ressalta que a parte compradora do imóvel está inscrita nos cadastros municipais desde o ano de
2017.
Além disso, pondera que o acórdão recorrido desconsiderou completamente as
disposições da Lei Complementar Municipal n. 143/2014 que instituiu a Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - CIP no Município de Porto Ferreira, que define que o sujeito passivo da CIP é
o consumidor de energia elétrica.
No caso, ao analisar as decisões proferidas na origem, percebe-se que não há
violação do artigo de lei indicado pela parte insurgente, pois o Tribunal local dirimiu as questões
pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e fundamentada. Na hipótese dos
autos, o Sodalício estadual manifestou-se nos seguintes termos (fls. 225-230):
(...)
É fato incontroverso nos autos que o compromisso de compra e venda não foi
levado a registro, fato esse, inclusive, afirmado pelo recorrente (compromissário
vendedor).
É cediço que, ao passo que a compra e venda de bens móveis se efetiva com a
mera tradição do bem, no caso dos bens imóveis, a propriedade só é transferida
mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente. Nesse
sentido, o Código Civil:
(...)
Documento eletrônico VDA53928683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:54
Código de Controle do Documento: 90678829-718f-4ae7-a552-51e155d2f984

Em outras palavras, mero “contrato particular de compromisso de compra e
venda” não tem o condão de, juridicamente, alterar o domínio de um bem
imóvel, visto que é imprescindível o registro do título translativo na matrícula
imobiliária. A lei processual é expressa ao dispor sobre a necessidade do
instrumento público:
(...)
Nada obstante, ainda que assim não fosse, o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, exposto no Recurso Especial no 1.111.202/SP, de Relatoria do Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de
é no sentido de que à
18/06/2009,
Municipalidade é permitido cobrar o IPTU tanto do proprietário, quanto
do compromissário comprador.
(...)
Trata-se de promessa de compra e venda de imóvel sem que haja comprovação
nos autos de que ocorreu a transcrição do bem junto ao competente cartório de
registro de imóveis, hipótese análoga ao julgado pelo Superior Tribunal
de Justiça, vez que se identifica a existência de um compromisso de compra e
venda a embasar o negócio jurídico subjacente, sem que a titularidade do imóvel
tenha sido transferida ao compromissário comprador de forma efetiva, o que
apenas ocorreria com a transcrição.
A decisão, em verdade, relata co-responsabilidade de comprador e vendedor,
caso o contrato de compra e venda não tenha sido averbado na matrícula do
imóvel. A Fazenda Municipal escolheu acionar tanto um, quanto outro, não se
podendo falar em ilegalidade porque de acordo com a decisão do repetitivo
mencionado.
Desse modo, tem-se por legítimo o executado figurar no polo passivo da
execução fiscal, tendo em vista que a propriedade do imóvel ainda lhes pertence,
sem prejuízo de que a promitente-compradora também seja responsável pelo seu
pagamento, podendo-se exigir na esfera civil.
No mais, em relação à disposição da legislação municipal, temos que o artigo
109 do Código Tributário do Município de Porto Ferreira assim dispõe:
(...)
De fato, a legislação tributária municipal atribui responsabilidade pelo
tributo ao compromissário comprador nos casos em que o compromisso de
compra e venda esteja devidamente registrado, o que não é o caso dos autos.
O próprio executado afirma que o documento não foi levado a registro, alegando
que isso nada mais seria senão um vício meramente formal; descumprimento de
obrigação acessória. Mas não é.
Se é fato que a legislação municipal pode e deve estabelecer o sujeito passivo do
IPTU, ela o faz e dita quais são as regras. No caso do Município de Porto
Ferreira, o legislador atribuiu responsabilidade ao compromissário
comprador, retirando a do vendedor, nos casos em que o compromisso de
compra e venda estivesse registrado. Caso contrário, vale a regra geral:
ambos podem figurar no polo passivo, portanto.
Quanto à Contribuição de Iluminação Pública, o artigo 3o da Lei Complementar
Municipal no 143/2014 dispõe quem é o sujeito passivo da Contribuição para
Custeio de Iluminação Pública CIP: o consumidor de energia elétrica residente
ou estabelecido no território do Município e que esteja cadastrado junto à
concessionária, permissionária e Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica
titular da concessão no território do Município.
Documento eletrônico VDA53928683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:54
Código de Controle do Documento: 90678829-718f-4ae7-a552-51e155d2f984

No caso em exame, a empresa agravante não demonstrou a desvinculação
da titularidade frente à concessionária, prevalecendo a presunção de
veracidade do ato administrativo, relativo ao lançamento da contribuição,
além de ser o que restou comprovado nos autos: a propriedade por parte do
agravante, o que nos leva a concluir ser ele o responsável pela CIP, já que
não há prova do contrário.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nota-se que, na hipótese, a Corte de origem emitiu pronunciamento claro e
fundamentado sobre a controvérsia que lhe foi apresentada, ficando claro, pela leitura do aresto
impugnado, que, ao contrário do que afirma a parte agravante, não houve desconsideração acerca
das normas tributárias do Município de Porto Ferreira.
Na verdade, restou esclarecido que a legislação tributária municipal atribui
responsabilidade pelo tributo ao compromissário comprador nos casos em que o compromisso de
compra e venda esteja devidamente registrado, o que não seria o caso dos autos. Ademais, quanto
ao Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, ficou consignado que a empresa agravante não
demonstrou a desvinculação da titularidade frente à concessionária, prevalecendo a presunção de
veracidade do ato administrativo, relativo ao lançamento da contribuição.
Sendo assim, diante dos fundamentos suso colacionados, não se pode afirmar que há
vícios de fundamentação no aresto que, embora em desconformidade com os interesses da parte
recorrente, desata a questão jurídica posta em juízo, circunstância que não revela nenhuma
irregularidade no julgamento a
.
quo
Cabe acrescentar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nessa linha:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA . FUNDAMENTAÇÃO
CPC/2015.
SUFICIENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
MENOR. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PRECEDENTES.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
VIOLAÇÃO À
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 525/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado
sumular n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53928683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:54
Código de Controle do Documento: 90678829-718f-4ae7-a552-51e155d2f984

3. O Superior Tribunal de Justiça consigna que, "para fins do
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de súmula" (
.
Súmula 518/STJ)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.946.914/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PRESCRIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RECONHECIMENTO
DE
PARCELAMENTOS COMO CAUSA INTERRUPTIVA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
se manifesta sobre todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, com
argumentação concreta e suficiente, sendo desnecessário rebater, um a um,
os argumentos suscitados pelas partes.
2. No mérito, a Corte de origem fixou premissas fáticas quanto às datas de
constituição dos créditos, ao ajuizamento da execução fiscal e à efetivação da
citação, bem como reconheceu a ocorrência de parcelamentos sucessivos aptos a
interromper a prescrição.
3. A desconstituição dessas premissas demanda reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, por força da
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.952.033/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.
Ressalto que eventual insurgência contra o resultado do julgamento deveria ser
discutida pela via recursal própria, não sendo os embargos de declaração o instrumento
processual adequado para a correção de possível
ou de vícios externos à
error in judicando
decisão impugnada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:54
Código de Controle do Documento: 90678829-718f-4ae7-a552-51e155d2f984

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.623.122 / SP
Número Registro: 2024/0104988-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15038506120228260472 20124702920238260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IRMAOS MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
ADVOGADOS
: RENATO LÚCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
PAOLA PANDOCHI PUGINA - SP459535
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES : PEDRO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS - SP313128
LUCAS PERES DE LIMA - SP403087
PAULO BORGES BESSA - SP298350
INTERES.
: DALTON BELLA EUZEBIO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRMAOS MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : RENATO LÚCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
Documento eletrônico VDA54684677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:48:48
Código de Controle do Documento: dc478826-47de-4aa4-bd65-26e2b29056a8

PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
PAOLA PANDOCHI PUGINA - SP459535
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
ADVOGADOS : PEDRO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS - SP313128
LUCAS PERES DE LIMA - SP403087
PAULO BORGES BESSA - SP298350
INTERES.
: DALTON BELLA EUZEBIO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:48:48
Código de Controle do Documento: dc478826-47de-4aa4-bd65-26e2b29056a8